Tribunal: TJMT
Processo: 1012856-88.2026.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012856-88.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GERSON DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 383.910.901-91 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (AGRAVANTE), ADAIR CESAR COPETTI - CPF: 523.680.170-20 (AGRAVADO), FERNANDA DE PAULA GIACOMINI - CPF: 987.469.871-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. TRANSFERÊNCIA VIA PIX POR ERRO. RETENÇÃO BANCÁRIA PARA COMPENSAÇÃO DE DÍVIDA DE TERCEIRO. TUTELA DE URGÊNCIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar a restituição imediata de R$ 63.100,00, valor transferido equivocadamente via PIX pelo agravado para conta de terceiro e retido pela instituição financeira agravante para amortização de débitos vencidos do correntista favorecido. A agravante busca a reforma da decisão, sustentando a legalidade da compensação contratual, o risco de irreversibilidade da medida e a necessidade de revogação da gratuidade de justiça deferida na origem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível a revogação da gratuidade da justiça sem a prova de alteração superveniente da situação econômica do beneficiário; (ii) estabelecer se a retenção de valores depositados por erro para fins de compensação bancária autoriza a restituição imediata em sede de liminar ou se demanda dilação probatória; e (iii) verificar a subsistência da multa cominatória diante do depósito judicial do valor incontrovertido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A concessão da justiça gratuita somente pode ser revogada mediante prova de alteração superveniente da situação econômica do beneficiário, o que não foi demonstrado nos autos pela parte agravante.

4.

A controvérsia acerca da legalidade da compensação efetuada pela instituição financeira, amparada em alegação de previsão contratual e débitos vencidos do titular da conta, demanda dilação probatória, sendo prematura a liberação imediata do numerário.

5.

A manutenção do valor em depósito judicial preserva a utilidade do processo, resguarda os interesses de ambas as partes e atende aos princípios da cautela e segurança jurídica, especialmente quando verificada a natureza satisfativa e irreversível da medida pretendida.

6.

O depósito judicial da quantia discutida pela instituição financeira afasta a caracterização de resistência injustificada ao cumprimento da ordem judicial, tornando desnecessária a manutenção da multa cominatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A concessão de tutela recursal para estorno imediato de valores exige demonstração inequívoca da probabilidade do direito e do perigo de dano irreparável, não se justificando a medida quando sua implementação acarreta risco de irreversibilidade e impõe a preservação do contraditório e da instrução probatória.

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, art. 368 e art. 884; CPC, art. 300 e art. 334.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1023298-50.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 13.08.2025; TJSP, AI no 2294482-48.2025.8.26.0000, Rel. Luís H. B. Franzé, j. 07.11.2025.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1012856-88.2026.8.11.0000 de decisão da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, em Ação de Repetição de Indébito, deferiu a tutela de urgência
para determinar que a parte requerida, no prazo improrrogável de 24 (vinte e quatro) horas, proceda à restituição do valor de R$ 63.100,00 (sessenta e três mil e cem reais) na conta de titularidade do autor, ou mediante depósito judicial vinculado a estes autos, sob pena de multa diária que fixo no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), limitada inicialmente a 30 (trinta) dias, sem prejuízo de majoração ou imputação de crime de desobediência
.

A agravante alega que o agravado ajuizou a demanda buscando a devolução da quantia de R$63.100,00, sob a alegação de que realizou, por equívoco, uma transferência via PIX para a conta de terceiro.

Aduz que, ao receber o referido crédito, o valor foi automaticamente utilizado pelo sistema para amortizar débitos preexistentes e vencidos do titular da conta, em um procedimento de compensação lícito e contratualmente previsto.

Acrescenta que a origem da controvérsia reside em conduta exclusiva do próprio agravado, que efetuou a transferência equivocada, afastando qualquer imputação de responsabilidade a ela, que apenas processou operação regular, sem apresentar qualquer indício de falha sistêmica ou irregularidade.

Defende a impossibilidade de se liberar a quantia neste momento, sem a instrução probatória, e que há risco de irreversibilidade da medida, o que constituiria óbice para a concessão da medida.

Insurge-se contra a assistência judiciária gratuita concedida ao agravado.

Antecipação da tutela recursal indeferida (Id 357246888).

Sem contraminuta (Id 364268376).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR – IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravante requer a revogação da justiça gratuita concedida a agravada, porém não apresenta indícios de modificação na condição econômica da parte adversa que justifiquem o acolhimento da solicitação.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E RESSARCIMENTO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. IMPUGNAÇÃO AO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. PRELIMINARES REJEITADAS. PRESCRIÇÃO. NECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL. HONORÁRIOS PERICIAIS. ÔNUS DE QUEM REQUEREU A PROVA. ART.95DO CPC. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. III. RAZÕES DE DECIDIR. A concessão da justiça gratuita somente pode ser revogada mediante prova de alteração superveniente da situação econômica do beneficiário, o que não foi demonstrado nos autos, motivo pelo qual se mantém o benefício deferido ao agravado. (N.U 1023298-50.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 13/08/2025, Publicado no DJE 13/08/2025).

Portanto,
rejeito a preliminar
.

V O T O MÉRITO

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravado ajuizou o feito alegando que em 06/11/2025, realizou uma transferência via PIX para pessoa errada, no valor de R$63.100,00.

Diz que ao perceber o equívoco, imediatamente entrou em contato com o banco, que solicitou que ele enviasse um pedido formal de devolução, via e-mail, acompanhada da autorização do recebedor, o que foi atendido.

Afirma que ainda assim, o banco se recusou a fazer a restituição, porque teria sido utilizado para compensar débito daquela outra conta.

Pontua que tem doença hepática grave (transplante de fígado com rejeição), e a quantia seria destinada ao tratamento médico.

A tutela de urgência foi concedida nos seguintes termos:

(...)

Efetivamente, o primeiro requisito está demonstrado pelos documentos anexados à inicial, dentre eles o comprovante de transferência (ID 223588531) que demonstra a saída do valor da conta do autor.

Mais importante, o documento de Notificação e Anuência (ID 223588533) comprova que o destinatário do recurso, Sr. Lucas Leonardo Pletsch, declarou expressamente que o valor não lhe pertencia e autorizou a instituição requerida a proceder à devolução.

A conduta da instituição financeira em reter valor depositado por erro evidente, mesmo diante da autorização do titular da conta para o estorno, sob o argumento de compensação de dívidas (art. 368 do CC), aparenta, em cognição sumária, flagrante abusividade e enriquecimento sem causa (art. 884 do CC). A instituição financeira não pode se apropriar de patrimônio de terceiro, transferido mediante erro, para satisfazer crédito próprio que possuía contra o correntista, violando a boa-fé objetiva.

Nesse sentido, a jurisprudência pátria, inclusive a citada na inicial e corroborada por tribunais superiores, entende ser ilícita a retenção bancária nessas circunstâncias:

(...)

Tampouco há que se por em dúvida a presença do perigo de dano. Os laudos e relatórios médicos anexados (IDs 223589491, 223589492, 223589493 e 223588540) atestam que o autor é transplantado hepático, diagnosticado com Linfoma não Hodgkin e encontra-se internado com rejeição aguda do órgão e ascite.

A privação da quantia expressiva de R$ 63.100,00 compromete diretamente sua capacidade de custear despesas médicas vitais e a própria subsistência familiar neste momento crítico.

Deste modo, considerando a demonstração da probabilidade do direito e do perigo da morosidade, tenho que o pedido de tutela deve ser deferido.
(Id n. 223654267 – autos em primeiro grau)

A controvérsia gira em torno de transferência bancária realizada por equívoco pelo agravado para conta de terceiro mantida junto à cooperativa agravante. Após o ingresso do numerário na conta destinatária, os valores foram utilizados para compensação de débitos existentes em nome do correntista beneficiário.

Em juízo de cognição própria desta fase recursal, verifica-se que a controvérsia demanda análise mais aprofundada acerca da legalidade da compensação efetuada pela instituição financeira, especialmente diante da alegação de existência de previsão contratual autorizadora e de débitos vencidos vinculados ao titular da conta beneficiária.

Além disso, a questão não se mostra suficientemente esclarecida para justificar, neste momento processual, a imediata liberação do numerário em favor do agravado, sobretudo porque o valor já se encontra depositado judicialmente, circunstância que preserva a utilidade do processo e resguarda os interesses de ambas as partes.

Embora o quadro de saúde do agravado seja grave, tal circunstância, por si só, não autoriza antecipação irreversível sem adequada instrução probatória, especialmente em hipótese na qual subsiste discussão relevante acerca da titularidade e disponibilidade jurídica do valor.

Nesse contexto, revela-se mais prudente a manutenção dos valores depositados em juízo até solução definitiva da controvérsia, solução que melhor atende aos princípios da cautela, proporcionalidade e segurança jurídica.

Nesse viés:

DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE. ALEGAÇÃO DE EMPRÉSTIMO FRAUDULENTO . SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE DÉBITO. PEDIDO DE ESTORNO IMEDIATO DOS VALORES INDEFERIDO. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO E DE RISCO IRREPARÁVEL. RECURSO DESPROVIDO . (...) IV . Dispositivo e Tese de julgamento 5. Recurso desprovido. Tese de julgamento:
A concessão de tutela recursal para estorno imediato de valores debitados de conta corrente exige demonstração inequívoca da probabilidade do direito e do perigo de dano irreparável, não se justificando a medida quando sua implementação acarreta risco de irreversibilidade e esvaziamento do mérito da demanda, impondo-se a preservação do contraditório e da instrução probatória
. (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 22944824820258260000 Marília, Relator.: Luís H . B. Franzé, Data de Julgamento: 07/11/2025, 17a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/11/2025)

Além disso, considerando que a agravante procedeu ao depósito judicial da quantia discutida, não se evidencia resistência injustificada ao cumprimento da ordem judicial apta a justificar a manutenção da multa coercitiva.

Posto isso,
dou parcial provimento
ao recurso para revogar a tutela de urgência concedida na origem, e determinar a manutenção do valor depositado judicialmente, sem levantamento por qualquer das partes até ulterior deliberação do Juízo de primeiro grau, bem como para afastar a multa cominatória fixada na decisão agravada.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026